Tribunal: STF
Processo: ARE 1467833
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA A DIREITO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS EM RAZÃO DA ISONOMIA. DESCABIMENTO PELA VIA JUDICIAL. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO, APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. REAJUSTE DE VENCIMENTO. PROFESSORES DO COLÉGIO MILITAR DE PERNAMBUCO. VERBA ORIUNDA DO FUNDEB. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. ÓBICE À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO PREJUDICADOS A APELAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO E O RECURSO ADESIVO DAS AUTORAS. IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS FIXADOS COM A INVERSÃO SUCUMBENCIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA MENCIONADA NO § 3º DO 98 DO CPC. RELATOR REFLUIU, BEM COMO O SEGUNDO VOGAL, PARA ACOMPANHAR VOTO DE VISTA DO PRIMEIRO VOGAL. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de ação de implantação das diferenças do FUNDEB, com pagamento de atrasados”, movida por Professoras vinculadas ao Colégio da Polícia Militar de Pernambuco, tendo o magistrado sentenciante julgou procedente o pedido.



    2. A tese central é a de que os Professores vinculados ao Colégio da Polícia Militar (instituição atrelada à Secretaria de Defesa Social) integram a rede estadual de ensino, fazendo jus, portanto, ao recebimento de verbas do FUNDEB, nos mesmos percentuais que teriam sido repassados aos Professores vinculados à Secretaria Estadual de Educação, a saber: 15,84% (exercício de 2011), 22,22% (2012), 7,97% (2013), 8,23% (2014), 13,01% (2015) e 11,36% (2016), e sob essa perspectiva, concluem que “faz-se mister a condenação do Estado de Pernambuco à implantação dos percentuais adrede destacados (obrigação de fazer), com consequentes pagamento dos valores atrasados decorrentes da aludida implantação (obrigação de dar coisa certa), sob pena de violação à destinação das verbas públicas oriundas do FUNDEB” (transcrição conforme o original).



    3. O Estado de Pernambuco argumenta que os autores pretendem equiparação salarial, sendo juridicamente impossível por esbarrar na vedação estabelecida pelo art. 37, inciso XIII, da vigente Lex Mater (nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98).



    4. Ademais, aduzem que o acolhimento do pleito em tela implicaria nítido aumento de remuneração, em evidente arrepio da CF/88, isso porque, os autores são profissionais vinculados à Secretaria de Defesa Social, não estando vinculados à Secretaria de Educação. A Carta Magna condiciona o aumento remuneratório do servidor público à lei específica, bem como viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF.



    5. Impõe-se decidir se os Professores do Colégio da Polícia Militar têm, ou não, direito aos acréscimos remuneratórios mencionados na petição inicial.



    6. Por definição legal, o Colégio da Polícia Militar é órgão de apoio e realiza atividade-meio da Corporação na área de pessoal, nos termos do art. 18, V, “c”, da Lei Estadual nº 11.328/1996 (que dispõe sobre a Organização Básica da Polícia Militar de Pernambuco e dá outras providências), e os professores efetivos que nele trabalham sujeitam-se a plano de cargos, carreiras e vencimentos (PCCV) específico (cf. LCE nº 157/2010, que institui, no âmbito da PMPE, vinculada à Secretaria de Defesa Social, o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - PCCV, para os servidores públicos integrantes do seu quadro próprio de pessoal, e determina medidas correlatas).



    7. Assim – ainda que do ponto de vista pedagógico (considerado o processo de ensino-aprendizagem) o Colégio da Polícia Militar observe a legislação reguladora do sistema estadual de educação –, no plano administrativo os servidores que o compõem estão submetidos a normas próprias, distintas daquelas que regem a carreira dos Professores vinculados à Secretaria de Educação, sendo remunerados por fonte orçamentária diversa e específica (cf. Id 3559792, pp. 4/5).



    8. Portanto, não merece prosperar a tese defendida pelas autoras no sentido de que elas fariam jus aos valores correspondentes aos reajustes implementados desde o exercício de 2011 pelo Estado (supostamente subsidiados por receitas originárias do FUNDEB) para assegurar o pagamento do piso salarial profissional nacional aos Professores vinculados à Secretaria de Educação. Deveras, os percentuais de aumento pleiteados na petição inicial se referem ao reajuste anual do piso salarial dos Professores vinculados à Secretaria de Educação



    9. Sucede que o reajuste do piso salarial nacional não repercute automaticamente (ou obrigatoriamente) em todas as demais faixas salariais das carreiras de professor. Se assim fosse, não seria reajuste de piso, mas sim reajuste geral e universal da remuneração de todos os cargos de professor do Brasil, nas mais diversas carreiras, em aniquilamento total das reservas de competência e autonomias federativas.



    10. A propósito do tema, há precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial representativo da controvérsia. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (...).8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: ‘A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.’ 9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015). (STJ - REsp 1.426.210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe de 09/12/2016).



    11. Em suma, o reajuste do piso não repercute automaticamente nas faixas salariais superiores ao piso, a não ser que essa repercussão seja concretamente estabelecida em lei local.



    12. Ora, se não há obrigatoriedade de se aplicar, em uma mesma carreira, o mesmo percentual de aumento concedido para fins de alcance do piso salarial nacional, com muito mais razão não está o ente federativo obrigado a assegurar acréscimo idêntico a servidores integrantes de outra carreira. Os professores do Colégio Militar ocupam cargos integrantes de carreira diversa daquela formada pelos professores da Secretaria de Educação.



    13. Tanto os professores do Colégio Militar quanto os da Secretaria de Educação têm direito ao piso nacional dos professores. Mas, para além do valor nominal do piso nacional, os professores do Colégio Militar não têm direito aos reajustes concedidos aos professores da Secretaria de Educação, assim como estes não têm direito aos reajustes outorgados aos professores do Colégio Militar.



    14. Sucede que as autoras não reclamam a percepção do valor do piso, visto que todas recebem valores superiores ao piso salarial nacional, sendo certo que a maioria delas está aposentada. (Aliás, quanto aos aposentados, a improcedência é manifesta, porquanto os seus proventos de aposentadoria guardam vinculação, por força do princípio constitucional da paridade, com a remuneração dos professores ativos do próprio Colégio Militar, isto a significar, ao fim e ao cabo, que as autoras aposentadas pretendem perceber reajuste a que os seus paradigmas – professores do Colégio Militar em atividade – sequer têm direito, porquanto já recebem remuneração maior que o piso).



    15. Pretendem as autoras que os percentuais de reajuste utilizados pelo Estado para assegurar, aos professores da Secretaria de Educação, o valor do piso salarial nacional, sejam aplicados às suas próprias remunerações (superiores ao piso e seguramente já reajustadas de acordo com o próprio PCCV dos professores do Colégio Militar), como se o aludido reajuste de piso propiciasse um aumento geral de remuneração de todos os professores, em tese já rechaçada pelo STJ em recurso especial repetitivo, como visto. Essa percepção já é suficiente para conduzir ao decreto de improcedência da ação.



    16. Mas não é só: como não há base legal a respaldar a concessão do reajuste pretendido, é forçoso reconhecer que a pretensão das autoras vulnera o art. 37, X, da Constituição da República, além de se contrapor ao enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.



    17. Acrescento, de todo modo, que o Colégio da Polícia Militar recebe recursos do FUNDEB.



    18. Trata-se de aspecto afirmado pelo próprio Secretário de Educação do Estado, em ofício encaminhado para fins de instruir inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Estadual (cf. Id 3559793, p. 3), ocasião na qual S. Exa. esclareceu que a própria Polícia Militar (Secretaria de Defesa Social) é responsável pelo pagamento da remuneração dos Professores que integram a instituição em comento. Consta, por outro lado, informação sobre a existência de ações instituídas como políticas públicas educacionais no Estado, cuja execução conta com receitas provenientes do FUNDEB e alcançam o Colégio da Polícia Militar (tanto alunos quanto Professores), em especial por força da Lei Estadual nº 14.910/2012.



    19. Reproduzo a seguinte passagem do mencionado ofício: “(...) com relação aos recursos decorrentes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, criado através da Emenda Constitucional nº 53/2006, e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, informo que as despesas provenientes do FUNDEB ocorrem para execução de ações instituídas como políticas públicas educacionais no Estado. E, nesse caso, o Colégio da Polícia Militar vem sendo contemplado diretamente com algumas delas, conforme determinação da Lei nº 14.910, de 21 de dezembro de 2012, que estendeu alguns dos benefícios concedidos pela Secretaria de Educação aos alunos e servidores do Colégio da Polícia Militar. A Lei nº 14.910/12, a partir de 2012, determinou que a unidade de ensino em apreço, contasse com os benefícios do Programa Ganhe o Mundo, para alunos, e do Bônus de Desempenho Educacional – BDE, Bônus para aquisição de livros e material didático-pedagógico e abono para aquisição de computadores e acessórios para o corpo docente e servidores que atuem na área de direção, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacional da unidade de ensino. (...)”



    20. Contudo, a circunstância de o Colégio da Polícia Militar ser destinatário de verbas do FUNDEB não significa que todos os seus professores – sobremodo os que recebem remuneração superior ao piso – devam ter seus salários reajustados conforme a variação do piso. Isso porque a remuneração dos professores do Colégio da Polícia Militar é aquela fixada em lei, e não aquela que eventualmente possa em tese ser suportada com recursos do FUNDEB.



    21. Por todo o exposto, dar-se provimento ao reexame necessário – prejudicados a apelação do Estado de Pernambuco e o recurso adesivo das autoras –, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.



    22. Inverto os ônus da sucumbência, condenando as autoras ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva mencionada no § 3º do 98 do CPC.



    23. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acima referenciado, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, em dar provimento ao reexame necessário, prejudicados a apelação do Estado de Pernambuco e o recurso adesivo das autoras, nos termos do voto de vista do Desembargador Bandeira de Mello, que integra o acórdão, e endossado pelo relator e segundo vogal que refluíram." (e-doc. 12, p. 16-20; grifos no original).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 206, inc. V; art. 212, "caput"; e art. 37, "caput", da Constituição da República. Afirma que o recorrido tem negado aos professores do Colégio da Polícia Militar do Estado de Pernambuco os reajustes referentes ao Fundeb que lhe são de direito, o que implica em violação do dever de aplicação da verba destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino e do princípio da valorização dos profissionais da educação escolar. Sustenta que o acórdão atentou contra o princípio da legalidade ao negar o acesso aos reajustes requeridos, fazendo-o sem qualquer amparo legal (e-doc. 26).



    4. O tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com base no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que (i) ausente o prequestionamento dos arts. 216, inc. V, e 212 da Constituição da República; (ii) óbice do enunciado nº 636 da Súmula do STF em relação à alegada violação ao art. 37, caput, da Constituição da República; (iii) descabimento de recurso extraordinário por ofensa a direito local; e (iv) conformidade do acórdão com o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF (e-doc. 36).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A decisão de inadmissão do recurso extraordinário não merece reparos, sendo as razões apresentadas no agravo interposto, para combatê-la, incapazes de afastar os diversos fundamentos pelos quais o recurso não merecia ser remetido a esta Corte. 



    6. De início, observa-se que os arts. 216, inc. V, e 212, da Constituição da República, indicados como violados nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir, nem mesmo dos embargos de declaração opostos pela recorrente (e-doc. 14), ou dos opostos pelas demais autoras (e-doc. 16), com a finalidade de buscar a manifestação do colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    7. Quanto ao único dispositivo constitucional alegadamente violado, cuja análise remanesce, esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal a quo (enunciado nº 636 da Súmula do STF).



    8. Os demais fundamentos da decisão do tribunal de origem pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, que servem apenas de reforço, também se mostram corretos. 



    9. De fato, o tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 11.328, de 1996, e Lei Complementar nº 157, de 2010, ambas do Estado de Pernambuco). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    10. Ademais, considerando a análise do quadro fático constante dos autos e a interpretação da legislação local de regência realizada pelo tribunal de origem, com a realização de diferenciação entre as carreiras das autoras e aquela cujos benefícios buscam obter, verifica-se que é descabido o aumento de vencimentos pretendido, sob pena de violação ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF:



    E. "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator